Tribunal: TJSP
Processo: 0083268-40.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000083932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0083268-40.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANO D APPOLLONIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0083268-40.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0083268-40.2016.8.26.0050
6a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: FABIANO D APPOLLONIO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.303
1. Perante o Juízo de Direito da 6a Vara
Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o réu Fabiano
D'Appollonio foi denunciado como incurso nos artigos 12 e 15,
ambos da Lei no 10.826/03, em concurso material, porque no
dia 5 de outubro de 2016, por volta de 1h, na Rua Borges de
Figueiredo, no 137, apto 803, Mooca, nesta cidade, possuía e
mantinha sob sua guarda, um revólver, marca “Glock”, calibre
“380”, número “RCC127”, vinte cartuchos íntegros e dez
cartuchos deflagrados, bem como porque, na mesma ocasião,
disparou o revólver.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso no artigo 15, “caput”, da Lei no 10.826/03, a dois anos
e quatro meses de reclusão, em regime prisional aberto, e onze
dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por
duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços comunitários e dez dias-multa, no piso mínimo.
Inconformado, o réu apelou em busca
da absolvição imprópria por ser inimputável.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0083268-40.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
É a síntese do necessário.
2.
Autoria
e
materialidade
delitiva,
assim como o dolo com que agiu o réu são incontroversos nos
autos, pois embora tenha afirmado em Juízo não se recordar
dos fatos por naquele dia estar agitado e ter feito uso de
bebidas alcoólicas e remédios, os disparos de arma de fogo
por ele efetuados ficaram comprovados nos autos pelas
palavras dos policiais militares que atenderam a ocorrência,
pelo relato do porteiro do prédio, bem como pelo laudo de
exame pericial na arma de fogo e cartuchos apreendidos e no
local dos fatos, este último atestando que “foram constatados a
presença de sete estojos de arma de fogo, deflagrados, que
possuíam a seguinte inscrição 'CBC 380 AUTO +P', constatado
também um projetil amolgado (...). Na sacada do apartamento 803,
localizado na face direita do oitavo andar na torre Calabria, foram
constatados a presença de três estojos de arma de fogo,
deflagrados, que possuíam a seguinte inscrição 'CBC 380 AUTO +
P'” (fls. 5, 7/10, 116/119, 124/125 e mídia digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o réu contra ela não se insurge propriamente, trazendo apenas
pleito alternativo em que busca o reconhecimento de sua
inimputabilidade pois “desde a adolescência apresenta problemas
de ordem psicológica, devido ao seu histórico de uso de
entorpecente” (fl. 328).
Nessa análise, é impossível reconhecer
a inimputabilidade do apelante, pois instaurado incidente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0083268-40.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
insanidade mental, os peritos constataram que ele “não é
portador de alterações psíquicas, sem sinais, história e sintomas
compatíveis com moléstia mental alienante. Não apresenta também
história, sinais ou sintomas de dependência a psicofármacos ou a
alcoólicos. O consideramos, sob o ponto de vista médico legal,
como plenamente imputável para o delito descrito na denúncia” (fls.
262/263).
Aliás, submetido a exame de avaliação
toxicológica no dia dos fatos, o réu “não permitiu a coleta de
exame de sangue ou urina”, muito embora tenha relatado que
“por volta das 18h do dia 04/10/2016 ingeriu 07 (sete) garrafas de
cerveja do tipo 'long neck'. Às 20h tomou 01 comprimido de stilnox
(zolpiden, que é um hipnótico, indutor do sono, receitado por seu
médico psiquiatra). Relata ainda ter ingerido cachaça e não lembrar-
se com muita clareza dos fatos” e ficou atestado no exame de
verificação de embriaguez efetuado às 5h20, ou seja,
aproximadamente quatro horas após a ocorrência, que ele se
apresentava “calmo, colaborativo, aparência de cansado”, além de
que não havia sinais indicativos de estar ele sob o efeito de
álcool etílico ou substâncias psicoativas (fls. 285/289 e
290/291).
Assim, tais exames, contemporâneos à
época dos fatos e elaborados por peritos oficiais, devem
prevalecer sobre o laudo de avaliação neuropsicológica juntado
pela defesa, o qual fora elaborado em 6 de agosto de 2002 (fls.
147/151).
Demais disso, ainda que se pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0083268-40.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
admitir o uso de bebida alcoólica na ocasião dos fatos, o que
inclusive fora relatado pelos policiais militares, que disseram
estar o réu embriagado, como tal conduta pelo apelante teria
sido voluntária, já que nenhuma prova se fez no sentido de que
teria ocorrido em consequência de caso fortuito ou força maior,
isto não o isenta de responsabilidade, a teor do artigo 28, II, do
Código Penal, que diz expressamente: “A embriaguez, voluntária
ou culposa, causada pelo álcool ou substância de efeitos análogos,
não elidem a responsabilidade penal.”.
Assim, demonstrada a higidez mental do
acusado à época dos fatos, da absolvição imprópria não se
poderia mesmo cogitar.
Quanto à dosimetria, as sanções foram
fixadas com critério e moderação, situando-se um sexto acima
do mínimo, considerando “que o réu efetuou disparos de arma de
fogo em pleno prédio residencial, colocando em risco a integridade
física dos moradores, quebrou a paz social e prejudicou a
tranquilidade de várias pessoas” (fl. 324), em dois anos e quatro
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional aberto era mesmo o
que melhor se amoldava ao caso concreto e foi correta a
substituição da pena carcerária por uma sanção restritiva de
direito consistente em prestação de serviços comunitários e
dez dias-multa, no piso mínimo.
Portanto, nada havendo a alterar na
douta decisão recorrida, o desprovimento do recurso se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0083268-40.2016.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -